Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. CADASTRO DE RESERVA. SUPOSTA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso alega que ficou demonstrada a sua preterição no concurso público, uma vez que foi classificado na posição no 2.933, enquanto no dia 23/01/2025 ocorreu a nomeação da candidata aprovada na posição 3.000 em decorrência de ordem judicial, acarretando a quebra da ordem objetiva de classificação do certame, violando o princípio da isonomia. Assinala que a decisão judicial em benefício daquela candidata gera efeitos práticos e fáticos que atingem todo o certame, sendo que a preterição independe da vontade da administração pública, uma vez que não exige dolo ou culpa, mas apenas a análise objetiva dos fatos. Assim, aponta que a situação se enquadra nos exatos termos da Tese 784/STF de repercussão geral “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (...) b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”. Enfim, alega que a parte ré também violou o princípio da motivação dos atos administrativos, visto não ter esclarecido o motivo de não preencher todas as vagas remanescentes do concurso público quando da desistência de 940 candidatos e nomeação apenas de parte daquele quantitativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o candidato comprova que foi preterido na convocação decorrente de concurso público a ensejar a sua nomeação e posse em cargo público.
III. Razões de decidir
5. A hipótese dos autos aborda suposta irregularidade decorrente da nomeação de candidato aprovado em concurso público, ou seja, evento posterior à homologação do concurso público, de modo que não incide a prescrição anual contada a partir da homologação final do concurso público e prevista na Lei no 7.515/86. No mesmo sentido: Acórdão 1126360, 0722677-70.2017.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2018, publicado no DJe: 04/10/2018; e Acórdão 1215373, 0719722-66.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJe: 22/11/2019. Prejudicial de prescrição afastada.
6. O STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração.
7. A parte autora participou de concurso público para ampla concorrência no cargo de Monitor de Gestão Educacional, destinado ao provimento de 80 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Assinala que foi aprovado na posição no 2.933, e que durante o prazo de validade do concurso a parte ré tornou sem efeito a nomeação de 940 candidatos, sendo nomeado apenas 500 novos candidatos para aquelas vagas, de modo que existia direito à nomeação dos candidatos aprovados até a posição no 3.122, configurando o direito subjetivo à sua nomeação.
8. Contudo, os candidatos aprovados fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito, "ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (RE 837.311, DJe de 15/04/2016). Na hipótese dos autos a parte autora foi aprovada fora das vagas, eis que o certame possuía 80 vagas, sendo o postulante aprovado em 2933. Destaca-se que a última nomeação de 500 candidatos ocorreu após significativa nomeação de outros 1861 aprovados sendo que, somente após identificar todos os convocados que tomaram posse e entraram em exercício, o Distrito Federal efetuou a derradeira convocação de 500 candidatos, não existindo obrigatoriedade para a convocação de outros candidatos para suprir eventuais desistências. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, visto que a escolha do número de vagas a serem preenchidas por concurso é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, após análise minuciosa de condicionantes diversos (disponibilidade financeiro-orçamentária, necessidade iminente ou dilatória de preenchimento, dentre outros). A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos vagos da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade (STF. RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Repercussão Geral - DJe-072 15/04/2016).
9. Também não prospera a alegada preterição decorrente da nomeação por decisão judicial da candidata aprovada na posição no 3.000. Isso porque a preterição é caracterizada quando a administração pública opta por nomear um candidato aprovado em posição inferior em detrimento dos demais aprovados em melhor classificação sem fundamento válido, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, a nomeação foi decorrente de decisão judicial, sem discricionaridade da administração pública, de modo que não configura a alegada preterição, não existindo amparo para beneficiar a parte autora em detrimento de outros candidatos com fundamento na nomeação daquela candidata aprovada em posição inferior. Trata-se de entendimento reiterado do STJ: “3. Esta Corte firmou o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.” (STJ. AgInt no RMS 55.701/GO. Relator Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 25/08/2020. Publicado em 01/09/2020) e TJDFT, Acórdão 1714199, 0704122-23.2022.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023, publicado no DJe: 26/06/2023.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784/STF de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1126360, 0722677-70.2017.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/09/2018; TJDFT, Acórdão 1215373, 0719722-66.2017.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2019; STF. RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015; STJ. AgInt no RMS 55.701/GO. Relator Ministro Og Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 25/08/2020; TJDFT, Acórdão 1714199, 0704122-23.2022.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/06/2023.